Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-84.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009395-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAPURAH-MT - SINDTAP - CNPJ: 14.112.893/0001-71 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — DECRETO DO MUNICÍPIO DE TAPURAH Nº 25, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a eficácia de ato administrativo, quando ausente probabilidade do direito alegado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tapurah
contra a decisão que, em
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Município de Tapurah
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, a Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, “
não obsta o pagamento da
rga
(
Revisão Geral Anual
)
, ao contrário traz em seu texto de maneira clara, objetiva e inteligível que fica proibido ao ente público adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo
í
ndice
n
acional de
p
reços ao
c
onsumidor
a
mplo (
ipca
), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso
iv
do caput do art. 7º da
c
onstituição
f
ederal
”. Ademais, “
o município não passa por calamidade financeira, e diante de uma calamidade pública, nada mais justo que pagar os servidores públicos municipais que estão com seus salários defasados
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 89221967).

Não há contrarrazões (Id. 96314480).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 96694469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Concernente à tutela de urgência, em que pese a argumentação da autora, a concessão da medida de urgência no presente caso entra óbice legal.

A Lei n. 8.437/92 (art. 1º, § 3º) veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

No presente caso, o pedido liminar esgota grande parte do pedido principal, de modo que concedê-lo implicaria no esgotamento em parte do objeto da demanda.

À vista do exposto, ante a restrição imposta pela Lei n. 8.437/92, indefiro a liminar. [...]. (Id. 89019499 – fls. 3/4).

Pretende o agravante o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a eficácia do Decreto do Município de Tapurah nº 25, de 3 de fevereiro de 2021, que “
torna

nulo o Decreto nº 19, de 20 de janeiro de 2021 e dá outras providências
”, o qual transcrevo:

[...] CONSIDERANDO que o decreto nº 19, de 20 de janeiro de 2021, concede a Revisão Geral Anual – RGA a todos os servidores públicos municipais de Tapurah-MT;

CONSIDERANDO que o inciso I, do art. 8º, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, veda o reajuste e qualquer aumento com gasto de pessoal até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que nos termos do Parecer Jurídico Circular nº 15/2021, a Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM orienta os gestores municipais a não concederem a Revisão Geral Anual aos servidores públicos até 31/12/2021, sob o fundamento de ser ilegal a concessão de RGA durante o período de calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo coronavírus e direta afronta a Lei Complementar Federal nº 173/2020;

CONSIDERANDO que nos termos do art. 98 da Lei Complementar Municipal nº 15/2009 e com base na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, a administração pode rever os seus atos a qualquer tempo, anulando seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

DECRETA

Art. 1º. Torna nulo e sem nenhum efeito, o decreto nº 19, de 20 de janeiro de 2021, que concede a recomposição salarial (RGA) aos servidores públicos municipais de Tapurah-MT.

Art. 2º. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. [...].

O Decreto do Município de Tapurah nº 19, de 20 de janeiro de 2021, que “
dispõe sobre a recomposição salarial anual dos servidores do Município de Tapurah-MT e dá outras providências
”, estabelece que:

Art. 1º. Fica concedida a recomposição salarial de 4,52% (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos) por cento, nos vencimentos dos servidores públicos municipais de Tapurah-MT, a partir de 01 de Janeiro de 2020.

Parágrafo Único. A recomposição salarial de que trata o ‘caput’ deste artigo, está previsto no art. 48 da Lei Complementar 015/2009, de 27/11/2009 e tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, no período acumulado de janeiro a dezembro de 2020, nos termos do art. 8º, VIII, da Lei Federal nº 173, de 27 de maio de 2020.

Art. 2º. A Recomposição Salarial de que trata o art. 1º abrange todos os servidores regidos pelas Leis Complementares nº 029/2011, 031/2012, 033/2012, Lei Ordinária nº 1067/2015, assim como os demais servidores contratados temporariamente por leis específicas.

É certo que, ao Judiciário admite-se sindicar o mérito do ato administrativo tão somente para exame da observância do princípio da legalidade:

[...] O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 62551/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2020).

No caso, o ato impugnado materializado no Decreto do Município de Tapurah nº 25, de 3 de fevereiro de 2021, senta praça no fato de que, o artigo 8º, I, da
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, não autorizaria o Município a proceder à
Revisão Geral Anual (RGA) até 31 de dezembro de 2021.

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021
,
de
:

I -
conceder, a qualquer título, vantagem,

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
;

[...]

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;

[...]

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que a interpretação dada pelo agravado em relação à aplicação do artigo 8º, I, da
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020 à Revisão Geral Anual (RGA) prevista no artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 6450/DF, que declarou a constitucionalidade daquele dispositivo:

[...] No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.

Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV),
ao poder de compra (CF, art. 37, X)
, e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 6450/DF, Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de março de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 23 de março de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, ainda que fosse desconsiderada a vedação do artigo 8º, I, da
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, a Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores do Município de Tapurah não poderia ser objeto de ato administrativo (Decreto), visto que exige a edição de lei (em sentido estrito), nos termos do artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 47 da Lei Complementar do Município de Tapurah nº 15, de 27 de novembro de 2009 (Estatuto dos Servidores do Município).

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[...]

Art. 47 Os vencimentos dos servidores públicos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões.

Exige-se, ainda, dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 169, § 1º):

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

De fato, o Tribunal Mais Alto decidiu a questão em sede de repercussão geral:

[...] 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.

[...]

6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 905357/RR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2019).

Dessa forma, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022